Tribunal: TJSP
Processo: 1015119-59.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Preliminares rejeitadas. Descumprimento da oferta publicitária. Ato ilícito contratual. Cumprimento forçado da obrigação. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos já prevista na sentença e corretamente fixada de acordo com a desvalorização da unidade imobiliária, observado o limite imposto pelo pedido. Dano moral

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Preliminares rejeitadas. Descumprimento da oferta publicitária. Ato ilícito contratual. Cumprimento forçado da obrigação. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos já prevista na sentença e corretamente fixada de acordo com a desvalorização da unidade imobiliária, observado o limite imposto pelo pedido. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada. Apelação das rés não provida. Apelação dos autores provida em parte. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.